Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727109-75.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RENATO SALES, MEDIAPLUS BRASIL INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA - EPP, MEDIAPLUS INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA, LEANDRO FUJITA, LIVIO ANDALO MENDES DE CARVALHO, MARCIO SOUZA DATTOLI, DUE CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM PUBLICIDADE LTDA APELADO: LIVIO ANDALO MENDES DE CARVALHO, MARCIO SOUZA DATTOLI, DUE CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM PUBLICIDADE LTDA, FERNANDO RENATO SALES, MEDIAPLUS INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA, LEANDRO FUJITA, MEDIAPLUS BRASIL INTELIGENCIA EM MIDIA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos autores (FERNANDO RENATO SALES, LEANDRO FUJITA, MEDIAPLUS BRASIL inteligência EM mídia LTDA. e MEDIAPLUS inteligência EM mídia LTDA.) e pelos réus/reconvintes (DUE CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM PUBLICIDADE LTDA., LÍVIO ANDALÓ MENDES DE CARVALHO e MÁRCIO SOUZA DATTOLI), contra a r. sentença exarada sob o ID 30987203. Os réus/reconvintes, em contrarrazões (ID 30987242), arguiram preliminar de inovação recursal em relação ao recurso de apelação interposto pelos autores, sob o fundamento de que em nenhum momento nos autos foi discutida a tese relativa à suposta negociação envolvendo a empresa PROi9, para a criação de 4 (quatro) formatos para uma programação de um veículo de mídia exterior digital, com o envio de proposta comercial formulada pela MEDIAPLUS, de modo que não poderá ser a matéria conhecida pelo egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos autores/apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à tese de inovação recursal arguida pelo réu em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora